Tribunal: TJDFT
Processo: 0728066-13.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-05-02

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES EM PRESÍDIO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. CRÍTICA VAZIA À DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.

1 Ré condenada por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido presa em flagrante tentando ingressar no presídio com uma porção de maconha de oitenta e sete centigramas.

2 Os testemunhos dos agentes penitenciários e a prisão em flagrante da ré na posse do entorpecente não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas, justificando a condenação.

3 Não é cabível reconhecimento da confissão quando a ré apenas afirma que a droga era para autoconsumo, nos termos da Súmula 630/STJ.

4 Apelação não provida.